Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. ANALOGIA COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE CONFIGURAÇÃO. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO.
I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal, não havendo que se falar em afronta aos enunciados de Súmula 440 do STJ, 718 e 719 do STF.
V - Recurso conhecido e desprovido.